Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Intimação dupla. DJE E PJE. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para considerar tempestiva apelação cível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no julgado que deu provimento ao agravo interno.
III. Razões de decidir
3.1. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, limitados às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. Os presentes embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não devendo ser conhecidos.
3.3. O embargante alega omissão no acórdão, mas não lhe assiste razão.
3.4. O acórdão embargado é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão de prevalecer a intimação via PJe e considerar tempestiva a apelação.
3.5. O embargante busca rediscutir a matéria, postura incompatível com os embargos de declaração.
3.6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador deve enfrentar as questões relevantes, não sendo necessário discorrer sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito do julgado, devendo se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 98, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 10.06.2020. STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 23.05.2018. STJ, AgInt no REsp 1.757.501/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 03.05.2019. STJ, AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, p. 14.08.2018. STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 13.08.2021.